Tribunal: TJMT
Processo: 1016292-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Recurso de Embargos de Declaração 1016292-31.2021.8.11.0000 – Capital
Embargante: Concessionária Rota do Oeste S.A.
Embargado: Indústria e Comércio de Calcário Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Concessionária Rota do Oeste em face da decisão monocrática de Id n. 101595972, que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, para o fim de determinar à agravada que adote as medidas necessárias à regularização do acesso “km 488+900, pista Sul da Rodovia BR-163/MT”.
Inconformado, diz que o juízo a quo de forma genérica pontuou que “não restou evidenciado o perigo de dano grave ou resultado útil do processo” e indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.
Alega que o recurso foi interposto visando à regularização do acesso à rodovia federal, por oferecimento de risco à integridade dos usuários, tendo em vista a possibilidade de acidentes automobilísticos que acessos irregulares ocasionam.
Assevera que a decisão monocrática embargada é omissa, porquanto incorreu nas condutas descritas no artigo 489, § 1o, I a IV do CPC, porque não tratou acerca do iminente perigo de dano aos usuários da rodovia, na medida em que o uso de acesso à Rodovia sem atender critérios de segurança, tem causado alto índice de acidentes, além do perigo de dano à própria Concessionária, por penalização contratual.
Por tais argumentos, requer a procedência dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar as omissões apontadas, para o fim de conceder a antecipação da tutela recursal para “determinar a cominação da obrigação de fazer da Requerida, consistente em adotar medidas necessárias à regularização do acesso descrito nessa exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena fechamento dos respectivos acessos por oferecimento de risco à integridade dos usuários da rodovia federal”.
Impugnação aos embargos no Id n. 109278472, sustentando a inexistência de vício no decisum, e requerendo o desprovimento dos aclaratórios.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.” (negritei e grifei)
Decisão omissa, segundo abalizada doutrina é aquela que “refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC”) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715.
Atento aos vícios apontoados, vê-se que, nesta instância recursal, este magistrado, sopesando os requisitos da tutela antecipada recursal, manteve o pronunciamento do juízo singular, também por não visualizar fato que implique em perigo de dano que exija a antecipação da tutela de mérito initio litis, sem o contraditório, diferindo, assim, a questão para após oitiva da parte contraria e manifestação do magistrado singular, não havendo qualquer omissão a ser sanada, porque devidamente fundamentado o ponto que ensejou o indeferimento da tutela de urgência.
Assim, ao que se afigura o embargante visa a reapreciação da decisão recorrida, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.
Em tais condições, rejeito os embargos de declaração.
P.I.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator